Tribunal: TJDFT
Processo: 0732367-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Vistos etc. Agravo de instrumento que, em cumprimento de sentença, rejeitou as alegações da Agravante e determinou a realização de prova pericial. Sustenta a Agravante que operou-se a prescrição quinquenal contra os Agravados; que há coisa julgada em sentido contrário à decisão; que "[...]ante a plena ciência do agravado da existência da ação coletiva, não tendo sido optado pela suspensão do feito individual que levou a contratação a ser analisada pelo Poder Judiciário, operados estão os efeitos do sistema do opt in, devendo o cumprimento de sentença em voga ser extinto, com fulcro nos artigos 94 e 104 do CDC.[...]"; diz mais que "[...] é imperativo incluir litisconsorte no polo ativo, ante o litisconsórcio unitário e necessário, eis que o imóvel fora adquirido conjuntamente pelo sr. HELTON, ora agravado, e a sra. TATIANA, questão que foi totalmente omitida pelo juízo a quo."; verbera ainda contra o ônus em arcar com os custos da perícia. A um primeiro e provisório exame, consultada a decisão recorrida, não vejo a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, tanto o risco da demora quanto da presença de direito evidente, além de se tratar de incursão profunda nos elementos do próprio conflito. A matéria, pois, deve ser apreciada pelo Colegiado. Indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Comunique-se. Intime-se. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator